Tribunal: TJDFT
Processo: 0746547-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746547-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMMANUEL DE JESUS BISPO FERREIRA AGRAVADO: SANEAMENTO DE GOIAS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EMMANUEL DE JESUS BISPO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 0734382-08.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decisão (id. 20839494) indeferiu a concessão de antecipação da tutela recursal. O agravante peticiona (id. 20985734) requerendo a desistência do recurso, tendo em vista que as inscrições do concurso encerraram-se. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020 12:16:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador